Tribunal: TJSP
Processo: 2001251-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001251-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é impetrante
RAFAEL LAVIERI GONÇALVES e Paciente ALEXSANDER MACHADO NORATO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO
DA BOA VISTA/SP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001251-24.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41875
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41875
HABEAS CORPUS no 2001251-24.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: RAFAEL LAVIERI GONÇALVES
PACIENTE: ALEXSANDER MACHADO NORATO
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP VARA CRIMINAL
O Dr. Rafael Lavieri Gonçalves, Advogado impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEXSANDER
MACHADO NORATO, no qual alega que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa vista/SP.
Aduz o nobre impetrante que o suposto autor dos fatos foi
preso em flagrante no dia 13/12/2019, pela hipotética prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, e que no dia 14/12/2019, teve a
prisão convertida em preventiva.
Sustenta que policiais militares se dirigiram até um
pesqueiro denominado “Pesqueiro Progresso” e que nesse local havia várias
pessoas aguardando entorpecentes, e que quando os policiais chegaram ao local
dos fatos, não encontram o acusado. Informa que ele foi até o pesqueiro para levar
um cachorro que estava em sua posse, mas que era de propriedade do dono do
referido estabelecimento.
Esclarece que na ocasião dos fatos, os policiais violaram o
principio da intimidade, pois acessaram o telefone celular do paciente, sem
autorização judicial, verificando as mensagens gravadas no whatsapp, e que após,
foram até a sua residência, ingressando em seu interior, “plantando” 104 (cento e
quatro) porções de cocaína na forma de crack, mais 02 (duas) porções de cocaína e
01 (uma) balança de precisão dentro de seu guarda roupas. Registra que a
companheira dele, estava na residência, em repouso, porque se encontra gestante,
e que quando se apercebeu os policias já haviam adentrado a casa, pela janela,
afrontado o artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
Argumenta que as drogas não eram do suspeito, e que os
policias a “plantaram” em sua casa com o escopo de prejudicá-lo; que ele não “se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001251-24.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41875
dedica a atividades delituosas”, incorrendo assim, em última hipótese, no
denominado Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4o. Lei de Drogas)”; que não configura
crime hediondo.
Expressa que provas obtidas por meios ilícitos afrontam o
art. 5o, LXVI, da Constituição Federal, e que nem mesmo no curso do inquérito
policial foi requerida autorização judicial para obtenção do contido no seu celular;
que o conteúdo acessado de seu aparelho telefônico, por terceiros, perdem o seu
valor probatório, vez que pode ser alterado; que provas ilícitas devem ser
desentranhadas do processo.
Alude que essa não era a única forma de colher sinais, que
poderia ter sido solicitado um mandado de busca e apreensão domiciliar para colher
as “supostas provas encontradas”.
Assevera que a prisão do acusado é ilegal e imotivada;
que foi decretada com base no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública e por
conta da gravidade do delito; que não foi levada em consideração a primariedade do
acusado, nem o fato de que ele possui residência fixa e bons antecedentes.
Ventila que se porventura o arguido for condenado, terá
sua prisão convertida em pena restritiva de direitos, podendo, ainda, ser fixado o
regime aberto, já que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, de modo que sua
segregação cautelar se mostra excessiva, sem contar que não houve violência ou
grave ameaçada a qualquer bem jurídico tutelado pelo Estado.
Afirma que não há quaisquer indícios de que o suspeito
tumultuará as investigações ou que ele se furtará da aplicação da lei penal, não
havendo, portanto, motivos que justifiquem a manutenção de sua prisão; que a
decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação.
Entende que a prisão preventiva pode ser substituída por
quaisquer das medidas previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal,
invocando os princípios da presunção da inocência e do devido processo legal.
Acreditando estarem presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura e aplicando, se necessário
quaisquer das medidas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/54). Processada a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001251-24.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41875
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou informações
de praxe às fls. 56/57, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls.
58/145).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 152/160 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ALEXSANDER
MACHADO NORATO, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
aplicando, se necessário quaisquer das medidas descritas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi denunciado juntamente com mais seis
indivíduos, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. Sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva. foi determinada a sua notificação para
apresentação de defesa prévia e intimação dos defensores. No momento os autos
estão com vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente.
Sem razão a insurgência do impetrante.
No tocante à nulidade das provas amealhadas aos autos, é
questão que demanda exame aprofundado das provas, o que deve ser feito em
momento próprio, já que a estreita e célere via do habeas corpus não comporta
análise desse porte, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Destarte, é sob o crivo do devido processo legal, onde são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, que a paciente reunirá condições de
desincumbir-se da responsabilidade penal que ora se lhe é atribuída.
É o que se tem firmado majoritariamente na jurisprudência:
“O habeas corpus não comporta o exame de provas, análise
esta reservada para o momento da sentença, após assegurada

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001251-24.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41875
a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido,
sendo certo que se fosse feita em sede do writ, representaria
indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do
feito” (RJDTACRIM 36/435)
No tocante ao decreto da prisão preventiva do paciente,
Insta elucidar que, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva
em decisão amplamente fundamentada, conforme se depreende do termo de
audiência de custódia acostado a fls. 83/86, cabendo referir que o auto de prisão em
flagrante não padece de nulidade, porquanto atendeu as formalidades legais (fls.
102/145), de sorte que descabe se falar na ausência dos pressupostos
autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a
necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da
ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de per
si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução
de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade
da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001251-24.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41875
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade.
Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se
que o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que
justifica a prisão com base na ordem pública.1
De outro modo, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém será
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do julgado, não
dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a
prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001251-24.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41875
117/482).2
Por derradeiro, quanto à possibilidade de aplicação de uma
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao
caso sub examine.
Por fim, Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser
fixada, eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza acerca
de aplicação de eventuais benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.